Tribunal: CARF
Processo: 15504.725855/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725855/2014-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.463 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
UNITECH ENGENHEIROS E CONSULTORES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS RECOLHIDA
POR PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias pagas pelos segurados enquanto sócios das
pessoas jurídicas e por essas recolhidas, cujas contratações foram
reclassificadas como relação de emprego, deverão ser deduzidas dos valores
lançados no auto de infração.
O aproveitamento dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda
que pela pessoa jurídica, cujas contratações foram reclassificadas como relação
de emprego, constitui consequência direta do próprio lançamento, quando da
apuração do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Julgamento iniciado na reunião de agosto de 2022.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires
Cartaxo Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725855/2014-57
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725855/2014-57

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2301-004.892, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 20 de
janeiro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 780 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A partir de 03/2000 tornou-se devida por parte da empresa tomadora (contratante) a
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho; contudo, uma vez declarada a
inconstitucionalidade da cobrança em decisão definitiva do STF, por força do artigo
62A do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de
22/06/2009, as turmas deste Conselho devem reproduzir o mesmo entendimento em
seus acórdãos.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO. AUDITORIA FISCAL. COMPETÊNCIA
É atribuída à fiscalização a prerrogativa de, seja qual for a forma de contratação,
desconsiderar o vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurados
empregados, se constatar a ocorrência dos requisitos da relação de emprego.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação
jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada,
subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
Assim,
devem
ser
considerados
segurados
empregados,
independentemente da forma adotada, as pessoas físicas que mantêm relação
de emprego com o tomador de seus serviço e excluídos aqueles que
regularmente prestam serviços através de empresa que, de fato, assume os
riscos de sua atividade econômica.
DISPOSITIVO LEGAL VIGÊNCIA PARA O FUTURO NATUREZA NÃO
OCORRÊNCIA
Em geral a lei aplica-se às situações futuras. O art. 129 da Lei no 11.196/2005
não tem natureza interpretativa uma vez que não traz essa condição expressa e,
além disso, inova no sentido de possibilitar que as pessoas físicas que prestam
serviços considerados de natureza intelectual possam fazê-lo na condição de
pessoas jurídicas passando a sofrer o regime de tributação relativo a estas,
situação não prevista na legislação anterior
EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO AFETA A TODOS
OS CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Apresentar documentos e livros relacionados com a previdência social é obrigação que
afeta a todos os contribuintes da previdência social. Por isto, configura infração ao
artigo 33, §§ 2 e 3, da Lei 8.212/91, deixar a empresa de exibir à Auditoria-Fiscal da
Receita Federal do Brasil tais livros e documentos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725855/2014-57

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 874, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 1065 e seguintes, para rediscutir a matéria: c) erro na definição da base de
cálculo - aproveitamento dos tributos pagos na Pessoa Jurídica, cuja receita foi
desclassificada e convertida em rendimentos de Pessoa Física.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a)
as
pessoas
jurídicas
desconsideradas
efetivamente
recolheram
contribuições previdenciárias sobre o pró-labore pago a seus sócios, assim
como PIS/Cofins e CSLL;
b) a fiscalização deveria ter apurado os montantes recolhidos e abatido das
exigências feitas na presente autuação, a fim de se evitar a cobrança das
contribuições ora discutidas em duplicidade;
c) indica como paradigma os Acórdãos no. 2102-002.441 e no. 104-20.574,
segundo o qual deve haver compensação das contribuições recolhidas no
imposto apurado no auto de infração.
Intimada, a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 1167 e seguintes, sustentando, em suma:
a) que o recurso especial da contribuinte não seja conhecido, pois a recorrente
pretende ver reapreciadas provas, o que encontra óbice na aplicação analógica
da Súmula 07/STJ, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”;
b) em relação ao aproveitamento como crédito dos tributos que foram pagos pelos
prestadores de serviço na condição de pessoa jurídica, cumpre ressaltar que não é um
procedimento que possa ser realizado através do lançamento fiscal. Como bem observou
o acórdão recorrido, somente através de processo próprio, após reconhecimento desses
pagamentos como indevido por terem sido recolhidos como pessoas jurídicas que não
são é que seria objeto de análise pela administração tributária;
c) o recorrente não apresentou todos os contratos solicitados pela fiscalização
para a comprovação da verdadeira relação jurídica, o que cria a seu desfavor
uma presunção relativa sobre a relação de emprego, tal como considerou a
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial
interposto, diante na necessidade de reexame de provas por aplicação analógica da Súmula
07/STJ, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não obstante a alegação exposta, conheço do recurso, pois o que pleiteia a
Recorrente não é o mero reexame das provas, mas sim a análise acerca do critério jurídico
adotado para o aproveitamento das contribuições recolhidas pelas pessoas jurídicas
desconsideradas.
2. Do mérito
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725855/2014-57

Conforme narrado, o Recurso sob análise foi admitido para rediscussão sobre o
aproveitamento dos tributos pagos na pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física.
Acerca do tema, o Colegiado a quo assim se manifestou:
Em relação do aproveitamento como crédito dos tributos que foram pagos pelos
prestadores de serviço na condição de pessoa jurídica, não é um procedimento que possa
ser realizado através do lançamento fiscal. Sendo o caso, somente através de processo
próprio, após reconhecimento desses pagamentos como indevido por terem sido
recolhidos como pessoas jurídicas que não são é que seria objeto de análise pela
administração tributária.
Inclusive há vedação legal nesse sentido pelo fato de se tratarem de fatos geradores
distintos e com destinações de arrecadação também diferentes:
Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art.2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for de ferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art.74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Nessa parte, ressaltasse que o recorrente não apresentou todos os contratos solicitados
pela fiscalização para a comprovação da verdadeira relação jurídica, o que cria a seu
desfavor uma presunção relativa sobre a relação de emprego, tal como considerou a
fiscalização.
Insurgindo-se contra a citada decisão, alega a Recorrente, em suma, que a
fiscalização deveria ter apurado os montantes recolhidos e abatido das exigências feitas na
presente autuação, a fim de se evitar a cobrança das contribuições ora discutidas em
duplicidade.
Por outro lado, a Recorrida assevera que tal aproveitamento não é um
procedimento que possa ser realizado através do lançamento fiscal, pois necessita de processo
próprio, após reconhecimento desses pagamentos como indevido por terem sido recolhidos
como pessoas jurídicas que não são é que seria objeto de análise pela administração tributária.
Em outras ocasiões, essa 2a CSRF já se manifestou no sentido de que o
aproveitamento dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa
jurídica, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego, constitui
consequência direta do próprio lançamento, quando da apuração do tributo devido.
Nesse sentido, tem-se o Acórdão n.o 9201-004.640, de Relatoria da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS RECOLHIDA POR
PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725855/2014-57

As contribuições previdenciárias pagas pelos segurados enquanto sócios das pessoas
jurídicas e por essas recolhidas, cujas contratações foram reclassificadas como relação
de emprego, deverão ser deduzidas aos valores lançados no auto de infração
Apesar de tratarem de tributo distinto, como a matéria tem caráter geral, cabe citar
também os acórdãos 9202-008.618 e 9202-004.548, ementas transcritas abaixo, respectivamente:
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.

COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE LANÇADO NA PESSOA FÍSICA EM DECORRÊNCIA DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Assim, entendo que assiste razão a Recorrente, nos termos da jurisprudência
colacionada.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1202
DF CARF MF
Original